Tribunal: TCU
Processo: 035.137/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, tendo como responsáveis os Srs. Cleone José Meirelles, Carlos Eduardo Ramos Rodrigues, Eduardo Roriz de Queiroz e Keli Renata dos Santos de Melho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do referido Fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), tendo como responsáveis, inicialmente, os Srs. Cleone José Meirelles e Carlos Eduardo Ramos Rodrigues, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União ao município de Cidade Ocidental/GO, no ano de 2012, na modalidade fundo a fundo, para aplicação no Bloco de Atenção Básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Cleone José Meirelles e Carlos Eduardo Ramos Rodrigues, bem como a Sra. Keli Renata dos Santos de Melo; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo Roriz de Queiroz e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/2/2012 6.300,00 27/3/2012 6.300,00 16/4/2012 6.300,00 21/5/2012 6.690,00 15/6/2012 6.690,00 18/7/2012 6.690,00 22/8/2012 6.690,00 18/9/2012 6.690,00 21/9/2012 390,00 18/10/2012 6.690,00 21/11/2012 6.690,00 14/12/2012 6.690,00 29/12/2012 6.690,00 9.3. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao Sr. Eduardo Roriz de Queiroz, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde/MS, para ciência.